Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715620-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: H. G. M. D. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS. I – Embora omissa a sentença no tocante à incidência de juros e correção monetária, o débito deve ser atualizado monetariamente nos termos do art. 1o da Lei no 6.899/91, com a contagem de juros moratórios a partir da citação, conforme previsão contida nos art. 405 e 406 do Código Civil, e Súmula 254/STF. II – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 85, §2°, e 917, ambos do Código de Processo Civil, sustentando excesso de execução, por entender que as atualizações do valor do pecúlio foram feitas de forma incorreta, porquanto inobservados os termos do regulamento interno, ensejando majoração do valor efetivamente devido, inclusive a título de honorários advocatícios. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Eliane Pinheiro da Silva, OAB/RJ 169.209. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 85, §2°, e 917, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, um apelo não poderia prosseguir. Com efeito, o acórdão impugnado, ao assentar que “por se tratar de débito resultante de decisão judicial, há critérios próprios a serem utilizados, como os definidos no art. 1o da Lei no 6.899/81, que prevê a incidência de correção monetária; e nos art. 405 e 406 do Código Civil, e Súmula 254/STF, que estabelecem a contagem de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (ID 19119019), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2017). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1774169/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje 12/11/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, e determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome a advogada Eliane Pinheiro da Silva, OAB/RJ 169.209. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004